Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600556-04.2020.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
28/09/2021
Número: 0600556-04.2020.6.16.0161

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 08/07/2021
Processo referência: 0600535-28.2020.6.16.0161
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600556-
04.2020.6.16.0161 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Rodrigo Lima Martins, com
fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997 e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE n.º
23.607/2019. Considerando a solidariedade de que trata o art. 17, § 9º da Res. TSE 23.607/19,
determinou o recolhimento da quantia irregularmente aplicada relativa aos recursos do FEFC - R$
190,86 ao Tesouro Nacional, mediante guia de recolhimento da União e a respectiva comprovação
nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Rodrigo Lima Martins, que concorreu ao cargo de Vereador
pelo Partido Trabalhista Cristão - PTC, no município de Guaratuba/PR, desaprovadas porque houve
recebimento de recursos do FEFC por partido diverso daquele a que o candidato pertence.
Entendeu que os valores do FEFC do DEM recebidos pelo candidato a prefeito Roberto Cordeiro
Justus e repassados a candidatos à eleição proporcional do PTC foram transferidos
indevidamente, em discordância com o art. 17, § 1º e § 2º, incs. I e II da Res. TSE nº 23.607/2020).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 RODRIGO LIMA MARTINS VEREADOR
(RECORRENTE)
CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
RODRIGO LIMA MARTINS (RECORRENTE)
CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42707
477
25/09/2021 10:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.711

RECURSO ELEITORAL 0600556-04.2020.6.16.0161 – Guaratuba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODRIGO LIMA MARTINS VEREADOR
ADVOGADO: CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA - OAB/PR0035643
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR0057666
RECORRENTE: RODRIGO LIMA MARTINS
ADVOGADO: CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA - OAB/PR0035643
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR0057666
RECORRIDO: JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO
DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. INSURGÊNCIA. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL ORIUNDA DO FEFC DE CANDIDATO DA CHAPA MAJORITÁRIA PARA
CANDIDATO DO PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
INTEGRANTES DA MESMA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO.
IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. REFORMA DA SENTENÇA. CONTAS APROVADAS
SEM RESSALVAS. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração de
coligações nas eleições proporcionais.

2. Esta Corte pacificou entendimento para as Eleições de 2020 no sentido de que tal vedação
constitucional não alcança o financiamento das campanhas eleitorais.

3. O § 2º do art. 17 da Resolução - TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidato à eleição proporcional coligado
na eleição majoritária.

4. A doação de recursos oriundos do FEFC a candidato a vereador filiado a partido político
diverso daquele a que é filiado o doador, portanto, não caracteriza desvio de finalidade a que se
destina o recurso público, nas hipóteses em que há coligação entre os partidos na eleição
majoritária.

Num. 42707477 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/09/2021 10:59:33
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092510593323200000041683898
mero do documento: 21092510593323200000041683898

5. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando as contas aprovadas sem
ressalvas e afastando a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2021

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de RODRIGO LIMA MARTINS, candidato a vereador pelo PTC, no Município de Guaratuba.

Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 306,61 (trezentos e seis reais e sessenta e
um centavos) e foram inteiramente oriundos de doação estimável de outros candidatos (ID 38045216).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como irregularidade
remanescente a doação de bens estimáveis com recursos oriundos do FEFC, realizada por candidato filiado a
partido diverso (ID 38046316).

O Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba/PR julgou as contas desaprovadas em razão do
apontamento referido, determinando ainda o recolhimento de R$ 190,86 (cento e noventa reais e oitenta e seis
centavos) ao Tesouro Nacional (ID 38046516).

Em suas razões recursais (ID 38046816), o recorrente alegou, em síntese: a) que não houve
irregularidade nas doações feitas por candidato filiado a partido diverso, vez que as agremiações integravam a
mesma coligação majoritária; b) que a prática não é vedada pelas normas eleitorais; c) que a falha é
inexpressiva, não sendo apta a ensejar a desaprovação das contas. Ao final, pugnou pelo conhecimento e
provimento do recurso para julgar aprovadas as suas contas.

O Ministério Público Eleitoral, em contrarrazões recursais, pronunciou-se pelo conhecimento e
não provimento do recurso (ID 38046966).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, sustentando a ilegalidade da doação estimada realizada ao prestador por candidato a prefeito filiado a
partido diverso (ID 39746116).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 42707477 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/09/2021 10:59:33
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092510593323200000041683898
mero do documento: 21092510593323200000041683898

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

No caso, o recorrente busca a reforma da sentença que desaprovou suas contas de campanha
e determinou o recolhimento de R$ 190,86 (cento e noventa reais e oitenta e seis centavos) ao Tesouro
Nacional, em razão da seguinte irregularidade remanescente, apontada no parecer conclusivo: recebimento
de doação de bens estimáveis, com recursos oriundos do FEFC, realizada por candidato filiado a
partido diverso.

Com efeito, o Juízo a quo entendeu que a transferência de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC realizada pelo candidato doador ao prestador infringiu o § 2º do artigo 17,
da Res. TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo Tesouro Nacional
ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada
pelo Tribunal Superior Eleitoral

(...)

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos políticos ou
candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

Vale transcrever o seguinte trecho da sentença recorrida:

“(...)

Assim, se o Diretório Nacional e o Diretório Estadual repassam valores originários do FEFC ao Diretório
Municipal, este somente poderia destinar referidos valores para: 1- o financiamento da campanha majoritária
(ainda que não possua candidatura própria, mas desde que esteja coligado) ou, 2 – para a campanha dos seus
candidatos ao cargo de vereador. Logo, não seria permitido sob qualquer aspecto o repasse de valores a
candidato de partido diverso.

Portanto, ainda que a verba do FEFC tenha sido repassada diretamente à conta da candidata, a regra é
exatamente a mesma: a verba somente poderia ser destinada a outros candidatos do seu próprio partido ou
aplicados na campanha da eleição majoritária, sob pena de se permitir evidente burla à regra pela realização de
doação por interposta pessoa, o que evidentemente não é a intenção e nem é admitido pela norma.

Desta forma, entendo que os valores do FEFC do DEM recebidos pelo candidato a prefeito ROBERTO
CORDEIRO JUSTUS e repassados a candidatos à eleição proporcional do PSC foram transferidos
indevidamente.

(...)”

Num. 42707477 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/09/2021 10:59:33
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092510593323200000041683898
mero do documento: 21092510593323200000041683898

Em que pese o entendimento externado na sentença de primeiro grau, assiste razão ao
recorrente quando afirma ser possível o repasse de recursos oriundos do FEFC aos demais candidatos a
vereador, cujos partidos políticos integram a mesma coligação que o candidato doador.

Isto porque, não obstante a EC nº 97/2017 tenha vedado a formação de coligações para as
eleições proporcionais, é fato que tal regra não obsta expressamente o apoiamento político entre os candidatos
filiados a partidos integrantes da mesma coligação no pleito majoritário.

In verbis:

Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no § 1º do art. 17 da
Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.

Assim, a melhor interpretação é no sentido de que a vedação constitucional não alcança as
regras de aplicação dos recursos públicos em campanha, vez que o art. 17, §2º, da Res. TSE nº 23.607/2019
impede apenas o repasse de recursos oriundos do FEFC entre candidatos filiados a partidos não coligados.
Tem-se, portanto, que o referido parágrafo não proíbe a doação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) a candidato à eleição proporcional coligado na eleição majoritária.

E este foi o entendimento adotado à unanimidade por esta Corte Regional Eleitoral para as
Eleições de 2020, quando do julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600455-17.2020.6.16.0112, de relatoria do
Desembargador Fernando Quadros da Silva, que vem sendo replicado em diversos casos e restou assim
ementado:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE
RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS E NÃO COLIGADOS
PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O CANDIDATO BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA
REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.

1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da Resolução TSE nº23.607/2019.

2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que recebeu a doação
coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência dos recursos.

3.Recurso provido (TRE/PR. RE 0600455-17.2020.6.16.0112. Rel. Des Fernando Quadros da Silva. Acórdão
nº58.686. Publicado no DJE de 14/05/2021).

No caso em exame, as doações estimáveis recebidas pelo recorrente foram realizadas pelo
candidato a Prefeito ROBERTO JUSTUS, filiado ao DEM, que concorreu pela Coligação majoritária “Guaratuba
de Cara Nova” (PP / PDT / PTB / PSC / PL / DEM / PRTB / PTC / PSB / PSD / SOLIDARIEDADE / PROS).

O doador e o recorrente, portanto, eram filiados a agremiações que integravam a mesma
coligação majoritária, DEM e PTC respectivamente, o que evidencia, nos termos da fundamentação, a
regularidade das transações.

Num. 42707477 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/09/2021 10:59:33
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092510593323200000041683898
mero do documento: 21092510593323200000041683898

Considerando que esta foi a única irregularidade remanescente apontada em sentença para
apor ressalvas nas contas, é de se dar provimento ao recurso interposto, para julgar as contas do recorrente
aprovadas sem ressalvas, bem como para afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por RODRIGO
LIMA MARTINS para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para aprovar
sem ressalvas as contas apresentadas pelo recorrente, referentes às Eleições de 2020, em que concorreu
ao cargo de vereador no Município de Guaratuba, bem como para afastar a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

FLÁVIA DA COSTA VIANA

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600556-04.2020.6.16.0161 - Guaratuba - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 RODRIGO
LIMA MARTINS VEREADOR, RODRIGO LIMA MARTINS - Advogados do(a) RECORRENTE:
CEZAR DENILSON MACHADO DE SOUZA - PR0035643, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR0057666 - RECORRIDO: JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA
PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE
23.09.2021.

Num. 42707477 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 25/09/2021 10:59:33
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092510593323200000041683898
mero do documento: 21092510593323200000041683898